Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DO RECURSO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento à remessa necessária e confirmada sentença que reconheceu o direito de servidora pública aposentada à isenção do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) e determinou o ressarcimento dos valores indevidamente descontados, atualizados pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros encargos, a partir da retenção indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos; e (ii) estabelecer se a taxa SELIC deve incidir desde a retenção indevida ou apenas a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito ao ressarcimento do indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Tendo em vista que, no caso concreto, o egrégio Colegiado, ao examinar a remessa necessária, deixou de verificar o equívoco quanto à fixação do termo inicial para incidência de juros de mora, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada.
5. Os juros de mora relativos à repetição de indébito tributário devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que determinou o ressarcimento do montante cobrado indevidamente, nos termos do parágrafo único do artigo 167 do Código Tributário Nacional e em conformidade com a Súmula no 188 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à remessa necessária e determinar a incidência dos juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da sentença.
Tese de julgamento:
1. Na repetição de indébito tributário, os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, parágrafo único; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 188.